Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-06.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. APELAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. NATUREZA PETITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIDO.

1. As partes podem apresentar, em sede recursal, as questões de fato não propostas no juízo de origem, desde que provem que a inviabilidade de fazê-lo por motivo de força maior. Quando a documentação apresentada tem data anterior à prolação da sentença, e a parte recorrente não esclarece a razão de sua apresentação posterior à apreciação da demanda pelo juízo de origem, mostra-se inviável a sua análise, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. A ação de imissão de posse é dotada de natureza petitória, discutindo-se a titularidade de direito real, em regra, a propriedade, de forma que a análise não recai sobre a verificação da melhor posse.

3. A regra de fixação dos honorários advocatícios deve seguir o estipulado no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil. A aplicação da apreciação equitativa, prevista no § 8° do mesmo dispositivo, no entanto, terá lugar em casos em que for inestimável o valor da causa, o que compreende causas de valor vultoso, que são julgadas improcedentes.

4. Consoante lição de Nelson Nery Junior e de Rosa Maria de Andrade Nery, a sucumbência recíproca consubstancia requisito de admissibilidade do recurso adesivo, devendo ter sido vencidos parcialmente autor e réu (Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] /. 3. ed. baseada na 17. ed. impressa. São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018).

5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, parcialmente provida. Recurso adesivo não conhecido.